Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de roubo simples. Materialidade e autoria presentes. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação para o crime de ameaça ou de lesão corporal leve. Improcedência. Relevância da palavra da vítima. Consumação do crime de roubo obstada por circunstâncias externas. Reação da vítima. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstâncias negativas. Antecedentes e conduta social. Crime praticado no curso de execução penal em meio aberto. Reprovabilidade da conduta exacerbada. 2a Fase. Vítima maior de 60 anos na data dos fatos. Reincidência. 3a Fase. Fração da tentativa aplicada em 2/3. Iter criminis longe da consumação. Pena definitiva adequada. Recurso conhecido e desprovido.